Tribunal: STF
Processo: ARE 1592978
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 82, fls. 1-27). 
Consta dos autos, em síntese, que WILSON PECARIA JÚNIOR foi condenado como incurso nas sanções do artigo 121, §2°, I e IV, na forma artigo 29, caput, ambos do Código Penal à pena de 26 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado (Doc. 65).
A seu turno, ANDERSON DA SILVA SOARES foi condenado como incurso nas sanções do artigo 121, §2°, incisos I e IV, combinado com o artigo 29, caput, todo do Código Penal à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado (Doc. 65).
O TJSP deu parcial provimento aos recursos de Apelação (Doc. 67/69) “para reduzir as penas de (i) WILSON PECARIA JÚNIOR, para 22 anos e 6 meses de reclusão, e de (ii) ANDERSON DA SILVA SOARES, para 21 anos de reclusão, mantida, no mais, a r. sentença hostilizada por seus próprios fundamentos” (Doc. 82, fl. 27).
Os embargos de declaração opostos por WILSON PECARIA JÚNIOR (Doc. 84) foram rejeitados (Doc. 86). 
Irresignados, os acusados ANDERSON DA SILVA SOARES e WILSON PECARIA JÚNIOR interpõem Recursos Extraordinários, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal. 
ANDERSON sustenta que o acórdão violou os art. 5º, LIV, XXXVIII, alínea “a”, XLVI,  da CF/88 (Doc. 88).
Nas razões recursais, aduz que “[n]ão poder utilizar essa documentação em julgamento, configurou verdadeiro cerceamento de defesa, visto que não foi possível realizar a demonstração da documentação aos jurados, violando expressamente o contraditório e a plenitude de defesa. Ou seja, além da nulidade do desentranhamento, ainda ocorreu nulidade quanto a vedação da testemunha em não poder citar um acontecimento que teve ciência para os n. Jurados, mesmo não citando o referido documento” (Doc. 88, fl.7).
Afirma que “[n]o caso em comento o Ministério Público argumentou utilizando a r. decisão de pronúncia como forma de autoridade, ocasionando prejuízo ao acusado, uma vez que se utilizou para convicção dos jurados. Posto isto, resta evidente a violação ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, posto que não respeitado a não utilização da r. decisão de pronuncia como abuso de autoridade” (Doc. 88, fl. 9).
Adicionalmente alega que “[q]uando o d. Magistrado fixou a pena do ora apelante, se esperava que ocorresse a individualização de sua conduta supostamente exercida por ANDERSON, oque não ocorreu, violando o princípio da individualização da pena” (Doc. 88, fl. 10). 
E, por fim, solicitou o conhecimento e provimento do recurso a fim de que sejam reconhecidas “a) a violação do artigo LIV, XXXVIII, alínea “a”, da Constituição Federal, para anular o julgamento diante do indeferimento da juntada de documentos importantes; b) a violação ao artigo 5o, inciso LIV, da CF, para anular o julgamento em razão do membro do Ministério Público ter utilizado da r. decisão de pronúncia como argumento de autoridade; c) violação ao artigo 5o, XLVI, da CF, posto que restaram ausentes os requisitos da fixação da pena.”(Doc.88, fl.10).
Por sua vez, o acusado WILSON asseverou que o acórdão violou o art. 5º,  LV, XXXVIII, alínea "a" e LIV da CF/88 (Doc. 94).
Nas razões recursais, afirma que “o Acordão guerreado acabou por contrariar dispositivos constitucionais que consagram o princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana bem como da plenitude de defesa admitido em tribunal do júri, suprimindo a força coercitiva que espera do Poder Estatal enfraquecendo assim o Estado democrático de Direito” (Doc. 94, fl. 4).
Segundo diz “omitiu-se ao não enfrentar diretamente a argumentação da defesa de que o termo de colaboração premiada e as atas notariais eram fundamentais para a estratégia defensiva, especialmente diante da negativa de participação de Wilson no crime. Além disso, não foi apreciada a tese de que a decisão de desentranhamento causou prejuízo concreto à defesa, o que deveria ter sido objeto de análise aprofundada.”(Doc. 94, fls. 6-7).
Aduz que “[o] douto desembargador de justiça deixou de julgar diferente os acusados em posições diferentes, bem como o recurso que dificultou a defesa da vítima, senão vejamos; O recorrente Wilson, foi denunciado e condenado, por supostamente ter apresentado os mandantes do crime ao executor Carlos (...). Falta nexo de causalidade entre as qualificadoras e suposta conduta do recorrente, devendo esta ser retirada da pena.” (Doc. 94, fl. 23).
Sustenta que “[c]onforme verifica-se os dois réus condenados, em situações distintas, foram tratados com igualdade, para a aplicação penal (...) O recorrente Wilson, não teve nenhuma participação na execução do crime, não podendo a este ser imputado como profissional destruindo provas, e ocultando a arma de fogo, conforme mencionado e justificado, posto que sequer o recorrente Wilson ESTAVA LÁ” (Doc. 94, fls. 24).
Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que sejam reconhecidas “a) A violação do artigo 5o, inciso LV e XXXVIII, alínea "a", da Constituição Federal, anulando-se o julgamento em virtude do indeferimento da juntada de documentos essenciais à defesa; b) A violação ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, com a consequente anulação do julgamento em razão de o membro do Ministério Público ter utilizado a decisão de pronúncia como argumento de autoridade, causando prejuízo à defesa; c) A violação ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, reconhecendo-se a ausência de requisitos para a fixação da pena, em desrespeito ao princípio da individualização da pena. d) Seja reconhecida a aplicação do artigo 29 do Código Penal.  e) Requer a diminuição da pena aplicada, caso seja mantido o julgamento, para a aplicação da devida pena do homicídio simples que seriam de 06 anos, conforme medida de justiça. f) Seja deferida a justiça gratuita ao recorrente.” (Doc. 94, fl. 32). 
O Tribunal de origem negou seguimento aos recursos ao fundamento de que incidem ao caso os Temas 660 e 182 da Repercussão Gerla. No mais, os inadmitiu ao argumento de que “não foi alegada e demonstrada a repercussão geral das questões constitucionais” (Docs. 104 / 105). 
No Agravo, os recorrentes refutam a ocorrência dos referidos óbices processuais (Docs. 111 e 115).
Ressalto que houve interposição de Recursos Especiais (Doc. 90/92), os quais foram inadmitidos na origem (Doc. 102/103). Houve, a interposição de Agravos (Doc. 109/113). O TJSP não conheceu do agravo de WILSON e negou provimento ao de ANDERSON (Doc. 133).   
O Ministro relator no STJ não conheceu dos recursos de agravo em Recurso Especial de WILSON e ANDERSON (Doc.153/154). 
Foi interposto Agravo Regimental por ANDERSON (Doc. 164), com negativa de provimento (Doc. 173). Posteriormente, foram opostos embargos de declaração (Doc. 178), porém foram rejeitados (Doc. 184).  Por fim, foi interposto Recurso Extraordinário (Doc. 190), que foi negado seguimento (Doc. 202). 
Relatório. Decido. 

Por oportuno, analisarei os recursos conjuntamente.
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
No ponto, observa-se que os recorrentes não abriram tópicos específicos para demonstrarem a repercussão geral da matéria, sendo incabível, portanto, o seguimento dos Recursos Extraordinários.
Nesse sentido, cito julgados desta CORTE:

  Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de Drogas. Repercussão geral. Ausência de preliminar formal e fundamentada. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2. Verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razões de decidir 3. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 4. No caso, a parte recorrente, no apelo extremo, não trouxe preliminar formal e devidamente fundamentada de repercussão geral. 5. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedente. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido.(ARE 1578321 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18-02-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 02-03-2026  PUBLIC 03-03-2026-grifei)
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Revisão criminal. Reconhecimento fotográfico. Defesa técnica. Alegação de nulidade. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que não conheceu de pedido de revisão criminal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição recursal não contém tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional em debate. 5. A “deficiência na fundamentação da repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, alcançada pelo manto da preclusão consumativa” (ARE 1417091 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.546.214 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 22/05/2025 - grifei).
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Preliminar de repercussão geral da matéria. Ausência de fundamentação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Precedentes. 5. A “repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes” (RE 1.443.953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1514027 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 29-10-2024  PUBLIC 30-10-2024 -grifei)
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §§1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS.
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente